Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709405-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Fayed Antoine Traboulsi Embargado: Italo Colares de Araujo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Fayed Antoine Traboulsi contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo embargante (Id. 40062169). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator